Tribunal: TJPA
Processo: 0028087-33.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028087-33.2018.8.14.0401

APELANTE: PAULO ELIAS MARQUES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ART. 129,
§ 9º
, DO CPB.

DA REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA
.

IMPOSSIBILIDADE
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), PROPORCIONAL AO ATO ILÍCITO. APELANTE QUE
AGREDIU A PRIMA COM SOCOS E CHUTES, E A IRMÃ, QUE É DEFICIENTE MENTAL, COM EMPURRÕES E CHUTES.

MATÉRIA PREQUESTIONADA
.
PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2023.

DESª

ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher,
que
o fixou o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser pago por
Paulo Elias Marques de Souza
a título de indenização às vítimas,
haja vista sua condenação pela prática do delito previsto no do art. 129,
§ 9º
, do CPB.

De acordo com a
denúncia
(ID 6226824), no dia 27/08/2015, por volta das 08h:00m, o acusado Paulo Elias Marques Souza agrediu fisicamente com socos e chutes sua prima, Bianca Patrícia de Souza Brito e sua irmã, de nome Bruna Driele de Souza Brito, que é deficiente mental e possui 28 anos de idade, tendo a vítima relatado que ele a empurrou e chutou.

Segundo as declarações de Bianca, o fato se deu por conta de o acusado ser usuário de drogas, que quando está entorpecido, fica muito violento e agride verbalmente todos os parentes que residem no imóvel.

A testemunha Mara de Souza Araújo Pinho, declarou que reside em uma casa juntamente com a avó, suas primas, o acusado e uma tia, tendo acrescentado que no dia do fato, o denunciado agrediu fisicamente a senhora Bruna Adriele de Souza Brito, que é deficiente mental, e agrediu a senhora Bianca Patrícia de Souza brito com socos e chutes.

Ademais, Mara confirmou que o acusado é usuário de drogas desde os 14 anos, mas afirmou que no dia do fato ele não estava bêbado ou drogado. Ela o descreveu como sendo agressivo e violento com todos os moradores da casa, fazendo constantemente agressões verbais contra seus parentes.

Ante tais fatos, apresentou o órgão ministerial a competente denúncia contra Paulo Elias Marques de Souza requerendo a sua condenação pela prática do crime capitulado no artigo 129,
§ 9, do CPB c/c art. 7º, I da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Em ID 6226825, recebida a denúncia em 14/02/2019;

Em ID 6226828, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 16/09/2019;

Em ID 6226836, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 05/09/2019;

A sentença,
ID 6226848, julgou procedente a denúncia e condenou Paulo Elias Marques de Souza nas sanções punitivas do artigo 129,
§ 9º, do CP (Lesão Corporal).

Nas
razões de apelação
(ID 6226849), o Ministério Público requereu seja fixado um valor mínimo de indenização a ser pago pelo réu às ofendidas a título de reparação dos danos causados pela infração.

Em
contrarrazões,
ID 6226850, a Defensoria Pública manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior,
a Procuradoria de Justiça se manifestou em parecer exarado em ID 7412257, pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja fixado um valor mínimo de indenização por danos morais em favor das vítimas Bianca Patricia de Souza Brito (prima) e Bruna Adriele de Souza Brito (irmã).

Em ID 6226859, acordaram as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto desta relatora.

Em
Sentença
, ID 11425594, o Magistrado fixou o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser pago pelo ora apelante a título de danos morais.

Em
razões recursais
, ID 11425601, requereu a defesa a redução do valor fixado a título de indenização mínima.

Em
contrarrazões
, ID 11425603, o representante do
Parquet
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior,
a Procuradoria de Justiça se manifestou em parecer exarado em ID 12063205, pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de
Apelação Penal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher,
que
o fixou o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser pago por
Paulo Elias Marques de Souza
a título de indenização às vítimas,
haja vista sua condenação pela prática do delito previsto no do art. 129,
§ 9º
, do CPB.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

DA REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA:

Requer a defesa a redução do valor fixado a título de danos morais em favor das vítimas, ao argumento de que este deverá ser fixado no valor mínimo, não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais), tendo em vista que o apelante é hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública em todos os atos.

Não lhe advém razão.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, colaciono trecho da decisão proferida pelo Juízo
a quo
:

“...
Dos Danos Morais.

Considerando a determinação da
1ª Turma de Direito Penal, que deu provimento a
o pedido de indenização de danos morais formulado pelo
Parquet,
por entender
que restou demonstrado que as vítimas sofreram reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado; e conforme o entendimento já pacificado no STF de que o dano moral é presumido
, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, fixo o valor de
R$ 1.000,00 (MIL reais), a ser pago pelo réu/condenado,

PAULO ELIAS MARQUES DE SOUZA,
à título de danos morais, cujo valor será revertido em favor das vítimas
.
..”.

Como se observa, o valor arbitrado pelo juízo na sentença, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP diz respeito ao mínimo para fins de indenização dos danos sofridos pelas vítimas com a prática infracional. Ademais, como se sabe, é decorrência lógica da sentença condenatória o efeito secundário relativo ao dever de reparar o dano causado, nos termos do art. 91, inciso I do CP/40, não havendo qualquer ilicitude no proceder do juízo
a quo.

Quanto ao
quantum
arbitrado, tenho que, ainda que o apelante se apresente como hipossuficiente econômico nos autos, se mostra sim proporcional aos danos sofridos pelas vítimas, haja vista que este agrediu sua prima, Bianca Patrícia de Sousa Brito, com socos e chutes, e sua irmã, Bruna Driele de Souza Brito, que é deficiente mental, com empurrões e chutes. Aqui, a proporcionalidade há de ser analisada de modo a resguardar a finalidade pedagógica da sanção civil de indenização, não podendo restar frustrada tal finalidade com a fixação do
quantum
indenizatório em montante irrisório, de apenas R$ 50,00 (cinquenta reais), lembrando, obviamente, que o valor é um mínimo reparatório.

Dessa feita, nego provimento ao recurso.

MATÉRIA PREQUESTIONADA
:

Para fins de prequestionamento, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, acompanhando o parecer ministerial,
lhe nego provimento
, mantendo integralmente a r. sentença ora objurgada.

É o meu voto.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2023.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/03/2023